Tribunal: TJDFT
Processo: 0730084-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730084-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDUINA BARTHOLO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIDUÍNA BARTHOLO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo requerido. Informa, inicialmente, a agravante que não foi emprestado efeito suspensivo ao AGI 0727917-44, interposto pelo ora agravado, dispensando, assim, o aguardo do trânsito em julgado do retromencionado recurso para dar prosseguimento à execução, de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em observância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88. Esclarece que a Fazenda Pública poderá reaver eventuais valores pagos indevidamente, inexistindo riscos de quebra da segurança jurídica ou de prejuízos ao erário. Cita a jurisprudência e destaca o entendimento deste Tribunal no sentido de que não cabe ao juiz de primeiro grau conceder efeito suspensivo ao AGI de ofício, impondo-se o prosseguimento do cumprimento de sentença de forma definitiva. Afirma que mesmo se entendendo cuidar-se de cumprimento de sentença de natureza provisória, não há óbice a prática de todos os atos de alienação do domínio sem gerar prejuízo à Fazenda Pública e sem sacrifício da segurança jurídica. Colaciona julgados que entende aplicáveis à tese defensiva e ressalta que a suspensão da execução em razão da existência de prejudicial externa implica na afronta ao art. 921, I, do CPC, e na má-aplicação do disposto no art. 313, V, “a”, do CPC. Salienta a existência de parcela incontroversa, já confessada pelo devedor/agravado, tornando-a passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, § 4o, do CPC, vez que não cabe mais redução do seu valor. Destaca o Tema 28, de Repercussão Geral, do STF, entendimento firmado também por este Tribunal, colacionando precedentes. Insiste na demonstração da plausibilidade do direito, asseverando que a demora no julgamento do presente recurso certamente causará danos de impossível ou difícil reparação à agravante, dada a natureza alimentar da verba perseguida. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo para determinar ao Juízo que: “a) dê prosseguimento definitivo à execução pelo valor total até final satisfação da dívida, determinando a remessa dos autos à d. contadoria judicial em ordem a expedir imediatamente as requisições de pagamento; ou b) dê prosseguimento definitivo à execução pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0727917- 44.2024.8.07.0000, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis.”No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a confirmação da liminar. Preparo regular (ID 61829118 e 61829119). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende a agravante o imediato prosseguimento da execução com fundamento na ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, no Tema 28 do STF e no perigo de dano, decorrente da natureza alimentar da verba perseguida. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGO OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE (ID 187101322), uma vez que se encontram em consonância com os parâmetros delineados, a saber, até 08/12/2021, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021. Preclusa a presente decisão, expeça(m)-se o(s) competente(s) requisitório(s). Após o pagamento, retornem-me conclusos para sentença extintiva. Inconformada com a condição imposta para a expedição dos requisitórios, a ora agravante embargou requerendo o prosseguimento da execução pelo valor total ou pela parte incontroversa, tendo o magistrado a quo consignado: Conforme expressamente consignado, os cálculos foram devidamente homologados, uma vez que se encontram em consonância com os parâmetros delineados, a saber, até 08/12/2021, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021. No caso, foi determinada a expedição das requisições após sua preclusão, não havendo que se falar em qualquer omissão, contradição ou obscuridade, visto que qualquer decisão está sujeita ao duplo grau de jurisdição. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios. No caso em análise, em que pesem os fundamentos expendidos pela agravante, não vislumbro presentes os requisitos, de forma cumulativa, para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido. Recordo, inicialmente, que neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo ativo que, por sua vez, equivale à antecipação da tutela recursal. É dizer: a análise está restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Não obstante esse Relator, quando da análise preliminar do AI 0727917-44.2024.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, questionando a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, a partir de 09/12/2021, tenha indeferido o efeito suspensivo requerido, a questão ainda se encontra pendente de solução, situação que somente se definirá após o trânsito em julgado do recurso, motivo suficiente para obstar o pagamento do crédito pelo valor total, justamente porque ainda sujeito à alteração. De toda sorte, não se desconhece o entendimento contido no Tema 28, no qual o c. STF firmou tese, no sentido de que: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Todavia, a considerar o valor da parcela incontroversa, reconhecida pelo Distrito Federal (R$ 8.198,52), e o total apontado pela exequente como correto (R$ 17.412,92), afigura-se prudente aguardar o desfecho do AI interposto pelo requerido, para que se possa definir o correto regime de pagamento a ser aplicado à hipótese, consoante determinado no Tema 28 do c. STF. Dessa forma, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito e nem o mencionado perigo de dano para o deferimento liminar do pedido recursal, sendo mais recomendável a apreciação colegiada do mérito. Importa consignar que o presente recurso possui rito célere, sendo certo que a questão será brevemente submetida ao exame da 8a Turma Cível. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator